Tribunal: STF
Processo: RE 74031
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-28
Data de publicação: 1972-09-28

Ementa:
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA, DE ACORDO COM O ART.
22, LETRA F, DA L. 3.244, DE 14.8.57, ANTERIORMENTE AO DL. 730, DE
5.8.69. EFICACIA DEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO,
PELO MINISTRO DA FAZENDA. QUESTÃO, REFERENTE AO PARAGRAFO 2, DO ART.
27, DA MESMA LEI, NÃO VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.